Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. TRIBUTO QUITADO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ INFIRMADAS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO. RESP No 1111002/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO SE CONFUNDE COM O VALOR DA CAUSA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Na espécie, reconhecido que a inscrição do débito em dívida ativa decorreu de erro no preenchimento do DAR pela embargante e que referida parte demonstrou a quitação do débito devido, restou infirmada a presunção de certeza e liquidez da CDA. Logo, comprovado o pagamento do tributo, ainda que ocorrido erro no preenchimento do DAR, o reconhecimento da inexistência do débito fiscal objeto da CDA 50194592952 é medida a se impor.

3. Conquanto a fixação de honorários sucumbenciais se trate de pedido implícito, à luz do art. 322, §1o, do CPC, sua majoração, diminuição ou exclusão deve ser expressamente pleiteada pela parte ou por seu procurador.

3.1. Inverter os ônus sucumbenciais sem o correspondente pedido enseja julgamento extra petita, o que é vetado no ordenamento pátrio.

3.2. No caso dos autos, o ente público requereu a diminuição dos honorários de sucumbência, levando-se em consideração o valor do proveito econômico, ou seja, sobre a diferença entre o valor pago pela ora embargante e o cobrado pela Fazenda Pública.

3.2.1. Tendo em vista que o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e que, no caso, o valor do proveito econômico se confunde com o valor da causa, considerando que o embargado inscreveu a embargante na Dívida Ativa por tributo que já havia sido pago, devem os honorários ser mantidos tal como fixados pelo Juízo de primeiro grau.

4. Embargos de declaração providos.